Tribunal: TJPA
Processo: 0809837-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10215 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809837-55.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 ”Na forma da jurisprudência do STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar” AgInt no AREsp 1241403/RJ.

2. Embora o agravante tenha apontado diversas irregularidades nos processos de inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa de contabilidade no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Tucurí, dos autos não é possível identificar indícios de que o agravado está prejudicando a instrução processual.

3.O agravante não juntou aos autos eletrônicos os documentos que instruíram a petição inicial na origem, que tramita em autos físicos, por meio do Sistema de Gestão de Processos-LIBRA e não aponta de forma objetiva fatos que que justifiquem a medida excepcional de afastamento do cargo e de proibição de
adentrar em qualquer prédio da Administração Municipal.

4. Ausência de justa causa para aplicação da medida excepcional. Manutenção da decisão recorrida.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0
809837-55.2018.8.14.0000
-PJE), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra
BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí– PA, nos autos da Ação de Civil Pública de Improbidade Administrativa (processo nº 0015094-08.2018.814.0061-LIBRA) ajuizada pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (ID 1252004 - Pág. 1/3):

(...) Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO, JULIANO PAULO ANDREATTA, SANDRA SUELY SOARES MAIA, ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO, FÁBIO DA SILVA SIIPRANDI, MARILZA CRUZ PORTILHO, ANA CASSIA E SILVA DOS REIS, DAYVISON FURTADO DA SILVA, HC THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI e GUMBERTO CARLOS THOMAZ, todos regularmente qualificados na inicial.

O Ministério Público alega, em síntese, que houve contratação mediante procedimento irregular de inexigibilidade de licitação de serviços de contabilidade no âmbito da Câmara de Vereadores de Tucuruí, de forma reiterada (desde último mandato até o presente), da empresa HC THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI.

Muito embora a inicial descreva uma série de irregularidades fiscais no decorrer da execução do contrato (inversão na ordem de pagamento, rápida conclusão dos procedimentos de inexigibilidade, etc.), entendo que não é o caso de deferimento de medida liminar, devendo os fatos serem antes submetidos ao contraditório e à ampla defesa, sendo oportuna a apreciação do caso após a instrução processual.

De fato, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de contratação direta de serviços técnicos especializados, como são os de advocacia e contabilidade, através de inexigibilidade, entendendo-se pela legitimidade dos contratos sob o argumento de que se tratam de serviços cuja confiança em seus prestadores é essencial para a celebração do negócio jurídico. Nesse sentido:

(...).

Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Nos termos do art. 17, § 7º da Lei 8.429/92, NOTIFIQUEM-SE os réus para que, em 15 (quinze) dias, apresentem manifestação.

DECORRIDO o prazo, com ou sem manifestação, VOLTEM CONCLUSOS.

Tucuruí/PA, 06 de dezembro de 2018.

Em razões recursais (ID 1252009 - Pág. 3/20), o Parquet afirma que tomou conhecimento de que a Câmara Municipal de Tucuruí vinha contratando desde o ano de 2015, por meio de inexigibilidade de licitação, a Empresa H C Thomaz de Aquino Serviços EIRELI- Serviços de assessoramento na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles e locação de software de contabilidade, patrimônio e sistema online de consulta, com suporte, treinamento, com finalidade de atender as demandas da Câmara Municipal de Tucuruí.

Após a solicitação dos contratos, menciona que foi constatada a existência de três procedimentos de inexigibilidade para a contratação da mesma empresa, asseverando que não foram preenchidos os requisitos legais aptos a afastar a exigência da licitação, alegando que pela leitura dos contratos não há nenhuma indicação técnica sobre a qualidade ou complexidade dos serviços de fornecimento de software na área contábil utilizado pela Câmara Municipal de Tucuruí, bem como, que os pareceres administrativos que fundamentaram a contratação apresentam justificativa genérica.

Sustenta que os serviços contratados pelo Administração não ostentam natureza singular e que por força legal e constitucional seriam reservados aos ocupantes de cargos públicos. Acrescentando que não foram juntados documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa contratada.

Assevera que a Administração realizou o pagamento à empresa contratada sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços e sem a observância das formalidades legais. Apontando as seguintes irregularidades nos pagamentos: R$ 7.600,00 – Nota Fiscal 269, que teria sido realizado fora da vigência do termo de contrato; R$ 4.766,66 – Nota Fiscal 279, que teria sido efetuado em data anterior à autorização de pagamento pelo ordenador de despesa.; R$ 24.900,00 – Notas Fiscais nº 276 e 279, que teria sido realizada sem o “atesto”, comprovando a execução dos serviços.

Menciona que o agravado realizou diversos pagamentos irregulares em favor da empresa, requerendo o seu imediato afastamento da presidência da Câmara Municipal, bem como, que seja proibido de adentrar em qualquer prédio da Administração Municipal.

Os autos foram inicialmente distribuídos no Plantão Judicial. Não consta a urgência, o processo foi redistribuído em regime ordinário Num. 1252830 - Pág.3.

Redistribuídos a minha relatoria, indeferi o pedido de efeito ativo ao recurso (Num. 1663338 – Pág1./3).

O agravado não apresentou contrarrazões e decorrido o não houve manifestação do Ministério Público.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se restam preenchidos os requisitos que autorizam o afastamento cautelar do Presidente da Câmara Municipal de Tucuruí de seu cargo, bem como, a proibição de adentrar nos prédios da Administração Municipal.

A medida de afastamento cautelar está prevista no parágrafo único do art.20 Lei nº 8.429/1992 é cabível quando se fizer necessária a instrução processual. Senão vejamos o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ ratifica, ressaltando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para a aplicação da medida de afastamento cautelar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE LIMITOU O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA AO PRAZO DE 120 DIAS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Miriam Moraes Puerari e outra, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira medida liminar, para determinar o afastamento cautelar das rés das funções públicas que exercem.

III.
Na forma da jurisprudência do STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautela
r. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; REsp 1.197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2013.

(...)

(STJ. AgInt no AREsp 1241403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 27/08/2020).

Confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AFASTAMENTO DO CARGO POLÍTICO
. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DEFERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO. LIMITADO A DOIS MESES, PERFAZENDO UM TOTAL DE SEIS MESES. PRAZO RAZOÁVEL.

1.
O afastamento cautelar do agente público durante a apuração de atos de improbidade é possível se houver indícios de influência na produção da prova testemunhal, trazendo risco efetivo à instrução processual
.

2. Nos casos de mandato eletivo, considerando a temporariedade do cargo, há que estabelecer prazo razoável para que o agente político fique afastado de suas funções, devendo o julgador evitar que o afastamento inviabilize o mandato eletivo;

3. Mostra-se razoável a fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de afastamento do cargo, pois seria, em tese, o tempo necessário para verificar a materialidade e a autoria dos atos de improbidade administrativa, não se olvidando, ainda, a possibilidade de prorrogação desse período;

4. Ficaram demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para manter o afastamento do agravante, porém, limitado a 02 (dois) meses, perfazendo um total de 06 (seis) meses de afastamento, motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada a decisão agravada apenas para limitar a dilação do afastamento do agravante por mais 02 (dois) meses da data em que

foi proferida a decisão que determinou o afastamento;

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a dilação do prazo de afastamento do agravante por mais 02 (dois) meses.

(TJPA. 2016.00993895-58, 157.139, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-14, Publicado em 2016-03-18).

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CARGO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. 2012.03443032-11, 111.647, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-09-06, Publicado em 2012-09-10).

Embora o agravante tenha apontado diversas irregularidades nos processos de inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa de contabilidade no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Tucurí, dos autos não é possível identificar indícios de que o agravado está prejudicando a instrução processual.

O agravante não juntou aos autos eletrônicos os documentos que instruíram a petição inicial na origem, que tramita em autos físicos, por meio do Sistema de Gestão de Processos-LIBRA e não aponta de forma objetiva fatos que que justifiquem a medida excepcional de afastamento do cargo e de proibição de
adentrar em qualquer prédio da Administração Municipal.

Válido mencionar ainda, que o próprio magistrado a quo, destinatário da prova, considerou ser necessária a instrução do feito com a garantia do contraditório e da ampla defesa para apreciação da questão.

Logo, ausente a justa causa para imposição da medida excepcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020